Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-09.2023.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAURO VIEIRA NEVES (AGRAVADO), JULIANE JONER TORRES - CPF: 946.740.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1000119-09.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Agravante:

MAURO VIEIRA NEVES

Agravado:

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO A APRECIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA PACIFICADA. ENUNCIADO 102 DO FONAJE E SUMULA Nº 2 DA TRU/MT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, em razão de ser inadmissível o recurso de agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.

2.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

3.

É permitido o julgamento monocrático de matéria fático-jurídica que se encontra pacificada, conforme Enunciado 102 do FONAJE e Súmula n.º 2 desta Turma Recursal Única.

4.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo, de modo que a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento deve ser mantida.

5.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023